Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-04.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Banco que apresentou extratos bancários e fichas das operações. Documentos que comprovam a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Primeiro empréstimo. Valor disponibilizado na conta da autora. Contratação comprovada. Débito exigível. Segundo empréstimo. Valores não disponibilizados

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Banco que apresentou extratos bancários e fichas das operações. Documentos que comprovam a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Primeiro empréstimo. Valor disponibilizado na conta da autora. Contratação comprovada. Débito exigível. Segundo empréstimo. Valores não disponibilizados na conta da requerente. Ausência de qualquer prova de que a autora tenha auferido benefício com o empréstimo. Instituição financeira que não logrou comprovar a regularidade da contratação. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Banco que deverá restituir as quantias indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado em R$5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001951-04.2019.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante MARIA
CIRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
2
Voto: 45331
Apelação Cível No: 1001951-04.2019.8.26.0145
Comarca: Conchas
Apelante: Maria Cirino
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por dano moral. Sentença de improcedência.
Apelação.
Banco
que
apresentou
extratos
bancários e fichas das operações. Documentos que
comprovam a regularidade de apenas um dos
contratos firmados. Primeiro empréstimo. Valor
disponibilizado na conta da autora. Contratação
comprovada.
Débito
exigível.
Segundo
empréstimo. Valores não disponibilizados na conta
da requerente. Ausência de qualquer prova de que
a
autora
tenha
auferido
benefício
com
o
empréstimo. Instituição financeira que não logrou
comprovar a regularidade da contratação. Retorno
das partes ao 'status quo ante'. Banco que deverá
restituir as quantias indevidamente descontadas.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira. Descontos indevidos. Danos morais
verificados. 'Quantum' arbitrado em R$5.000,00.
Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.
Marial Cirino ajuizou ação declaratória de inexistência de
débito c.c. pedido de indenização por dano moral contra Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
3
S/A. Alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício
previdenciário oriundos de dois empréstimos consignados, que alega não ter
contratado. A d. Magistrada 'a quo' julgou improcedentes os pedidos [fls.
183/185]. Inconformada, apelou a autora, buscando a reforma da r.sentença.
Alega que os documentos apresentados pelo réu não são suficientes a
comprovar a validade das contratações. Recurso processado em seguida, com
as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é parcialmente provido. Adiante, os fundamentos.
A autora impugnou a contratação de dois empréstimos
consignados supostamente celebrados com o banco réu (n. 330679168, no
valor de R$ 6.817,46, e n. 331954260, no valor de R$ 6.471,37), que geraram
descontos em seu benefício previdenciário.
Com o intuito de comprovar a contratação dos
empréstimos, o banco apresentou as fichas de fls. 64/68 e os extratos
bancários da conta da autora, além do contrato de abertura de conta corrente
e o contrato de abertura de crédito (cheque especial) [fls. 69/94 e 95/124].
Pois bem.
Em relação ao contrato de n. 330679168, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
4
6.817,46, tem-se que o extrato da operação indica que o montante de R$
4.542,65 foi destinado à liquidação de operações anteriores.
O restante do crédito contratado, descontado o valor do
IOF (R$ 76,56), foi regularmente disponibilizado na conta corrente da autora
(R$ 2.195,25), no dia 09/10/2018 [fls. 64/65 e 96].
Já em relação ao contrato de n. 331954260, no valor de R$
6.471,37, verifica-se que o extrato da operação indica que a liberação dos
valores se deu em conta corrente de terceiros, registrada em agência diversa.
E de fato nos extratos apresentados não há qualquer
indício de que o valor do empréstimo tenha sido disponibilizado à requerente
[fls. 66/68 e 96].
Assim, do conjunto probatório dos autos, é possível
concluir pela exigibilidade do contrato de n. 330679168 e dos descontos dele
decorrentes.
Por outro lado, o banco, ao deixar de comprovar que a
autora auferiu benefício com o empréstimo de n. 331954260, não logrou
comprovar a referida contratação e a exigibilidade dos referidos descontos,
ônus que lhe incumbia.
Apesar de afirmar que as transações foram realizadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
5
caixa automático, via “click único” e com a utilização do cartão da autora,
nada apresenta para convencer a respeito da regularidade das cobranças.
Ausentes os documentos que pudessem demonstrar a
regularidade da contratação, imperioso reconhecer a inexigibilidade dos
débitos referentes ao contratos n. 331954260, devolvendo as partes ao 'status
quo ante'.
Assim, determina-se a restituição dos valores descontados
do benefício previdenciário da autora, em decorrência do referido
empréstimo, com correção monetária desde cada desconto, aplicados os juros
de mora desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil
contratual art. 405 do Código Civil.
Quanto ao dano moral, inegável que a apelante foi privada
de parte de seus rendimentos em decorrência de cobranças ilícitas realizadas
pelo apelado, o que gera claro dano moral.
Impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do cotidiano
e a cobrança indevida que tolhe parte do já pequeno rendimento do apelante.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se, agora, à
análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
6
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar
o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado
de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente,
a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou
da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer
uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e
na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina,
por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização
devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal
equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol.
7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
7
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida
do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral”
(Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
8
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Diante dos parâmetros acima estabelecidos, a quantia de
R$ 5.000,00 mostra-se satisfatória à solução do caso. De um lado compensará
o consumidor pelos danos experimentados, por outro, servirá ao réu como
exemplo para que, em situações futuras, conduza-se com maior cautela.
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença.
Sucumbentes as partes, responderão pelo pagamento das
despesas processuais em iguais partes e pelos honorários advocatícios devidos
ao causídico da parte contrária, ora fixado, por equidade dado o baixo valor
da condenação, em R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-04.2019.8.26.0145 -Voto no
9
Assinatura Eletrônica